Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESNECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS QUANTO À BASE DE CÁLCULO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão judicial que determinou, em cumprimento de sentença, a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal do devedor/agravante, incluindo o décimo terceiro salário e férias, incidentes sobre o valor bruto, deduzidos apenas o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e a contribuição previdenciária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da ausência de prévia intimação do executado para exercer o contraditório antes da efetivação da penhora sobre seu salário; (ii) estabelecer se é admissível a penhora parcial da remuneração salarial, diante da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC; (iii) verificar a adequação do percentual fixado para penhora salarial em 15% (quinze por cento), ou a necessidade de sua redução para 5% (cinco por cento), como pleiteado subsidiariamente pelo agravante, bem como a necessidade de mais esclarecimentos sobre a base de cálculo da constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prévia intimação do executado para o exercício do contraditório antes da penhora salarial não configura nulidade, pois o contraditório foi diferido para momento posterior à efetivação da constrição, com oportunização ao executado para apresentação de impugnação.
4. A regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, CPC) não é absoluta e comporta relativização, especialmente diante de valores significativos e desde que garantido o mínimo existencial e preservada a dignidade do devedor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A penhora parcial, fixada em 15% (quinze por cento) da remuneração mensal do agravante, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que a renda mensal bruta do executado ultrapassa quatorze mil reais, não havendo comprovação concreta da alegada vulnerabilidade financeira ou comprometimento do mínimo existencial do executado e de sua família.
6. O agravante não juntou aos autos documentos suficientes que demonstrem encargos financeiros elevados ou situação econômica precária, restando inviabilizada a pretensão subsidiária de redução do percentual da penhora fixado.
7. A decisão impugnada especificou com clareza a base de cálculo da penhora, excluindo verbas indenizatórias e restringindo-se aos descontos legais (IRPF e contribuição previdenciária), dispensando esclarecimentos adicionais pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a penhora parcial da remuneração salarial em cumprimento de sentença, desde que respeitados os limites da proporcionalidade e assegurado o mínimo existencial ao devedor, admitindo-se o contraditório posterior à efetivação da medida constritiva. 2. A relativização da impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, inciso IV e §2o do CPC é admitida pela jurisprudência dominante, especialmente em hipóteses em que a renda mensal do executado demonstra capacidade financeira que permite a constrição parcial sem risco à sua subsistência. 3. Cabe ao executado comprovar documentalmente eventual situação excepcional de vulnerabilidade econômica ou comprometimento do mínimo existencial, a fim de justificar a redução do percentual de penhora fixado judicialmente.”